Tribunal: TJDFT
Processo: 0002364-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRÍTICAS ACERCA DA GESTÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS DIFAMANDI E CALUNIANDI. ANIMUS CRITICNADI E NARRANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam os presentes autos de recurso contra decisão que rejeito queixa-crime onde o recorrente afirma que no 16.06.2019, por volta das 12:30 horas, tomou conhecimento de que o recorrido teria proferido várias palavras difamatórias contra a pessoa do recorrente em uma assembleia com cerca de 150 pessoas. Aduz que o recorrido, de forma dolosa, no intuito de defender a atual administração provisória do condomínio e de ofender a dignidade e o decoro, imputou ao recorrente fato ofensivo a sua reputação acusando-o de ‘CHEFE DE QUADRILHA’. Que o recorrido proferiu as palavras acima de forma reiterada com a intenção deliberada e consciente (animus caluniandi e difamandi) de macular a honra objetiva e subjetiva do recorrente, ofendendo-lhe o decoro e a dignidade, com o objetivo vil de diminuir sua pessoa perante a comunidade.
3. Pretende o recorrente o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos para dar continuidade aos trâmites legais, determinando o recebimento da queixa-crime e instauração da ação penal. Contrarrazões apresentada pedido o improvimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Dispõe o artigo 138, do Código Penal que constitui o crime de calúnia, imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Conforme afirma recorrente na petição inicial, que ficou sabendo que o recorrido o chamou de “CHEFE DE QUADRILHA”. A expressão “CHEFE DE QUADRILHA”, não faz parte de nenhum tipo penal previsto no Código Penal e, em sendo assim, não merece acolhida a pretensão do recorrente, a imputação é atípica. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA (ART. 138 e 140, DO CP) - AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - VÍCIO SANADO PELA ASSINATURA DA QUERELANTE NA INICIAL. INJÚRIA - DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRA ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CALÚNIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DA QUERELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. Ausente tal elemento normativo, é caso de confirmação da sentença. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1304965, 07020538920208070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
5. Com relação ao crime de difamação, melhor sorte não socorre ao recorrente, isto porque não restou evidenciada a intenção do recorrido em ofender a honra do recorrente. A manifestação do recorrido em uma assembleia de condomínio, como afirma o recorrente, com mais de 150 pessoas, não é capaz comprovar conduta dolosa e nem autoria de fato criminoso. As palavras ditas expressam mero desabafo em razão do próprio contexto das eleições condominiais e sucessão de administradores. Dessa forma, não há que se falar em elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de macular ou ofender a honra alheia, sendo atípica a conduta do recorrente. Assim, entendo que se encontra ausente a justa causa apta a justificar o prosseguimento da persecução penal. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “PENAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA (CP, ARTIGOS 138 E 139). SUPOSTO FURTO DE COMPUTADORES E DE LIVROS CONTÁBEIS DO CONDOMÍNIO: INFORMAÇÕES E CRÍTICAS ACERCA DA GESTÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS INJURIANDI E CALUNIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (CPP, ARTIGO 395, III). RECURSO IMPROVIDO. (...) II. No caso concreto, conforme esclarecido pelo douto juízo sentenciante, "trata-se de apenas mais uma demanda, entre tantas outras, cíveis e criminais, proposta por representantes ou apoiadores da administração do condomínio descrito nos autos, quer seja a atual ou a anterior, em face de seus dissidentes. As desavenças entre tais gestões condominiais, conforme elementos informativos de diversos feitos, incluindo deste, cingem-se a discórdias referentes a questões atinentes à administração do Condomínio Mansões Entre Lagos". III. No contexto em que tais faixas foram afixadas à entrada do condomínio (após assembleia condominial em que teriam sido subtraídos computadores do condomínio - ID 21581557) e a considerar o vídeo de ID 22862776, não se extrai a intenção de macular a reputação ou a honra objetiva do ofendido (animus difamandi) e tampouco o animus caluniandi, uma vez que somente demonstram a irresignação do querelado frente a suposta subtração de computadores (animus criticandi) e a sua intenção de noticiar os fatos aos demais condôminos (animus narrandi). IV. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III). V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o). (Acórdão 1323843, 00004439120198070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).